Tribunal: STF
Processo: ARE 1397743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 27):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, EMPREGADO DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ - BEP. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ATRIBUÍDA AO ESTADO DO PIAUÍ. LEI ESTADUAL N. 4.612/1993 E ALTERAÇÕES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ASSEGURADO PELA LEI LOCAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. INAPLICABILIDADE AOS EMPREGADOS PÚBLICOS. PRECEDENTE”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 32), foram rejeitados (Vol. 40).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ aduz que acórdão recorrido violou os arts. 18; 24, XII, e §§ 1º a 4º; 25, § 1º; 40; 93, IX; e 149, da CF/1988, “uma vez que, ainda que as disposições introduzidas pela EC n. 20/1998 ao art. 40 da CF não se aplicassem à empregados públicos, o benefício criado pelas Leis estaduais n. 4.612/1993 e n. 5.776/2008 seriam inconstitucionais, vez que o Estado do Piauí não pode legislar sobre benefício previdenciário devido à não servidor efetivo, tampouco pode criar benefício distinto daqueles previstos na Lei n. 8.213/91” (Vol. 46, fl. 4).



    Em relação ao art. 93, IX, da Constituição, afirma que não foram enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (Vol. 46, fl. 5).



    Quanto ao mais, alegou o seguinte (Vol. 46, fl. 13):



    “A Lei do Estado do Piauí n. 4.612/93, em seu artigo 1º, determinava que o Poder Público Estadual complementasse as pensões recebidas da Previdência Social pelos ex-funcionários do Banco do Estado do Piauí – BEP, cujo vínculo empregatício para com o referido banco tenha se iniciado até 31/12/1972. 



    In casu, o companheiro da recorrida foi admitido em 1964, ou seja, antes da referida data, de modo que fazia jus à percepção da complementação em tela e a recebeu até a data de seu falecimento, em 8/4/2013. 



    E, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n° 4.613/93, o óbito do instituidor da pensão fazia surgir para o cônjuge sobrevivente o direito de perceber integralmente a complementação previdenciária que era devida ao de cujus. 



    Ocorre que, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/98, já não se pode mais falar em aplicabilidade da Lei Estadual n. 4.612/93, porquanto materialmente incompatível com o texto Constitucional. 



    Em termos de concessão de benefício previdenciário prevalece no Direito brasileiro o princípio do tempus regit actum, segundo o qual deve ser aplicada a lei da época em que o beneficiário alcança os requisitos para o recebimento do benefício, e no presente caso, tal marco é o falecimento do instituidor, ocorrido em, repita-se, 8/4/2013”.



    Assim, defende que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, deve ser aplicado o art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/1998, uma vez que “não é possível o pagamento de aposentadoria, pensão (ou complemento de aposentadoria e pensão) a quem não pertence ao quadro de aposentados do Estado do Piauí, como quis a Lei Estadual n. 4.612/1993, pois aposentadoria e pensão, na Administração Direta, só se dão pelo regime próprio de previdência” (Vol. 46, fl. 14).



    Destaca que “a referida Lei estadual, aplicada pelo Superior Tribunal Federal no acórdão recorrido, ao abarcar no regime próprio do Estado do Piauí pessoas que só poderiam estar no regime geral, invade a competência da União em matéria de previdência social, violando, dentre outros, os artigos 18 (pacto federativo) e 25, § 1º, da Constituição Federal” (Vol. 46, fl. 14). 



    Em juízo de admissibilidade, o STJ negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, por incidir o óbice do Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o art. 40 da CF/1988 não se aplicaria à empregados públicos (Vol. 56).



    Interposto Agravo Interno quanto ao Tema 339/STF (Vol. 61), foi desprovido (Vol. 76).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustentou a discrepância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta CORTE (Vol. 63).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Ordinário interposto por JANETE MADEIRA BARBOSA para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, aos fundamentos de que a Lei Estadual 4.612/1993 é aplicável ao caso concreto, pois diversamente do apontado pelo Tribunal Estadual, não foi revogada pela Emenda Constitucional 20/1998. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 27):



    “I - Na origem foi impetrado mandado de segurança contra ato do Secretário de Administração do Estado do Piauí e do Governador Estadual, consubstanciado no indeferimento da pretensão de recebimento de benefício previdenciário em decorrência do falecimento de seu companheiro, aposentado do Banco do Estado do Piauí - BEP, fundada na Lei Estadual n. 4.612/1993. 



    II - Não há controvérsia nos autos sobre a união estável entre o de cujos e a impetrante. 



    III - O Tribunal de Justiça Estadual, entendeu que, ainda que as obrigações do Banco do Estado do Piauí, decorrentes de contratos de trabalho, tenham sido assumidas integralmente pelo Banco do Brasil, a pretendida complementação seria devida pelo Poder Executivo Estadual, afastando a negativa do ato em decorrência da sustentada legitimidade. 



    III - Ordem denegada, no entanto, sob o fundamento de que a Lei Estadual, n. 4.612/1993 foi materialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, estando com ela incompatível. 



    IV - O direito à complementação de pensão previdenciária assegurado aos empregados do extinto BEP pela Lei Estadual, continua a vigorar, na medida em que não se verifica incompatibilidade entre a legislação estadual e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2013, porquanto se tratam de normas relativas aos regimes próprios de previdência social destinadas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, não se aplicando aos empregos públicos. 



    V - Precedente: RMS 58.912/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019. 



    VI - Recurso ordinário provido, com a consequente concessão da ordem”.



    O acórdão não merece reparos. 



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que as disposições constantes do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pelas EC 20/1998 e 43/2001, restringem-se aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, sendo inaplicáveis, portanto, aos pensionistas de empregados públicos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o art. 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplica a ex empregados públicos, submetidos ao regime da CLT. Controvérsia que deve ser decidida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 262.748-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA CONCEDIDA QUANDO O VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO ERA REGIDO PELA CLT. PENSÃO DECORRENTE DE SEU FALECIMENTO. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Conforme assentado pela Corte de origem, o falecido esposo da recorrente, no momento em que a ele foi concedida aposentadoria, possuía vínculo com a Caixa Econômica do Estado de São Paulo regido pela CLT, não ostentando, à época, a qualidade de servidor público. Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, inaplicável à pensão devida à recorrente, o disposto no art. 40, § 5º, da Constituição (redação anterior à EC 20/1998). 



    II – Agravo regimental improvido”. (ARE 694512 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe. 25/02/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 1. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/1951 E N. 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 200/1974: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) ART. 40, § 5º (NORMA ORIGINÁRIA), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 778.286 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 22/08/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente